Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720690-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA AGRAVADO: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712671-50.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela. Decisão de ID 72247789 indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O feito foi incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 73771137. O agravante peticiona no ID 74109741 requerendo a desistência do feito. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 18 de julho de 2025 12:43:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador